Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-81.2024.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C GUARDA. ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. Insurgência da ré restrita à partilha de bens. Regime da comunhão parcial. Veículo adquirido anteriormente ao casamento, mediante financiamento. Alegação de instrumento de trabalho que não afasta a comunicabilidade das parcelas pagas na constância do matrimônio. Presunção de esforço comum. Partilha limitada às prestações

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C GUARDA. ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. Insurgência da ré restrita à partilha de bens. Regime da comunhão parcial. Veículo adquirido anteriormente ao casamento, mediante financiamento. Alegação de instrumento de trabalho que não afasta a comunicabilidade das parcelas pagas na constância do matrimônio. Presunção de esforço comum. Partilha limitada às prestações quitadas durante a união. Imóvel financiado e em construção. Possibilidade de partilha dos direitos aquisitivos e dos valores pagos durante o casamento. Quanto aos bens móveis e utensílios domésticos do antigo lar conjugal, não há prova mínima da aquisição na constância do casamento. Ônus da prova da parte que alega. Inviabilidade da partilha. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido.